Tribunal: TJDFT
Processo: 0711798-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711798-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CLAUDIA DA SILVA COSTA AGRAVADO: GILMAR ABREU MORAES DE CASTRO DESPACHO Ao agravado para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 2 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora